Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700350-40.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DANIEL MEDEIROS LEITE D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada da guia de custas (ID 26484385) desacompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento. Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o correspondente comprovante de pagamento. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento do determinado, faculta-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, CPC). Intime-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator